Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-40.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021949-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA LOPES - CPF: 010.292.861-40 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM COMPRAS REALIZADAS SEM A ENTREGA DO CARTÃO À TITULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da administradora de cartão de crédito, reformando sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ocorrência de fraude em compras realizadas antes do recebimento do cartão pela autora e condenado a ré à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão agravada entendeu pela ausência de contestação tempestiva e de comprovação do pagamento das faturas. A autora, por sua vez, sustenta que houve falha na prestação do serviço e que apresentou protocolo de contestação dentro do prazo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da administradora de cartão de crédito pelas compras fraudulentas realizadas antes do recebimento do cartão pela consumidora, ensejando indenização por danos morais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro dos valores cobrados, a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de cartão de crédito responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na segurança do serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral quando há negativa indevida de reconhecimento de fraude e manutenção de negativação, mesmo após reclamação administrativa.

4.

O protocolo de contestação apresentado pela consumidora, datado de dezembro de 2023, e não impugnado pela parte ré, demonstra a tempestividade da comunicação, uma vez que as compras ocorreram entre novembro e dezembro do mesmo ano, respeitando o prazo contratual de 90 dias previsto no contrato.

5.

A restituição em dobro dos valores pagos a título de dano material depende da comprovação do efetivo pagamento das cobranças impugnadas, o que não foi demonstrado nos autos, sendo insuficiente a simples apresentação de fatura de negociação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de cartão de crédito responde objetivamente por compras fraudulentas realizadas em nome do consumidor, antes mesmo da entrega do cartão, quando demonstrada a tempestiva contestação da transação.

2.

A manutenção da negativação do nome do consumidor, mesmo após comunicação administrativa da fraude, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

3.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige prova do efetivo pagamento pelo consumidor, não bastando a exibição de faturas ou acordos de renegociação da dívida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
LUCIENE DA SILVA LOPES
contra
decisão monocrática
que deu
provimento ao recurso inominado
interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA
, reformando integralmente a sentença de 1º grau e julgando
improcedentes
os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A autora, ora agravante, alega ter sido vítima de fraude, com compras realizadas em seu cartão de crédito antes mesmo de recebê-lo fisicamente, tendo comunicado a instituição financeira da irregularidade em dezembro de 2023, conforme protocolo nº 3359913030.

A sentença de origem reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré à
restituição em dobro
dos valores cobrados e ao pagamento de
indenização por danos morais
. A decisão monocrática, no entanto, considerou que não houve comprovação da contestação tempestiva nem do pagamento das faturas, afastando integralmente o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025